Tribunal: CARF
Processo: 13839.720673/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.720673/2011-30
ACÓRDÃO
2001-007.467 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ROBERTO RIBEIRO TARGA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF
No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos
com as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e
contundente, autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas,
uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa das despesas declaradas quando desatendidos os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência, mediante apresentação dos comprovantes dos
pagamentos realizados.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.467 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720673/2011-30
2
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de exigência de IRPF, em razão da dedução indevida de
despesas médicas, por falta de comprovação, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração de imposto suplementar, acrescido dos
encargos legais (multa de ofício e juros de mora).
Regulamente intimado, o contribuinte apresentou impugnação, alegando que os
recibos apresentados são suficientes para comprovação das despesas realizadas por conterem os
requisitos exigidos pela legislação de regência, portanto idôneos, restando assim comprovado o
efetivo pagamento das aludidas despesas declaradas. Alega ainda que não há exigência legal que
obrigue o contribuinte a guardar outra comprovação além dos recibos, documentos inequívocos
da realização dos serviços e dos pagamentos efetuados, não podendo a autoridade fiscal exigir
mais do que a lei prevê. Cita jurisprudência administrativa a motivar suas alegações. Requer, ao
final, o cancelamento da alteração no valor do imposto a pagar de pleno direito.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de
renda da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com
os dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem
comprovadas mediante documentação hábil e idônea, nos termos da legislação
que rege a matéria.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados
comprovantes da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar
validade plena aos recibos. Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de
meios probatórios consistentes, comprovar a efetividade da despesa médica para
afastar a glosa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.467 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720673/2011-30
3
Exercício: 2008
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem
em normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Cientificado da decisão, o contribuinte, por procuradoras habilitadas interpôs,
tempestivamente, recurso voluntário parcial, insurgindo-se contra a manutenção da glosa das
despesas pagas aos profissionais declarados, repisando as alegações da peça impugnatória e
trazendo outros argumentos, no sentido de que os recibos apresentados são hábeis a comprovar
as despesas e os dispêndios realizados, tudo em conformidade com a legislação de regência,
portanto idôneos, sendo certo que os seus rendimentos comportavam tais deduções. Cita
jurisprudência administrativa a justificar as pretensões recursais. Anexa o comprovante de
recolhimento da parte incontroversa alusiva às despesas indevidamente deduzidas. Requer, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, quitando-se a obrigação cujo valor já foi
devidamente recolhido.
Em 20/06/2024, tendo em vista o disposto no art. 1o, caput, da Portaria CARF/MF
no 709, de 30/04/2024, publicada no DOU de 03/05/2024, com a redação dada pela Portaria
CARF/MF no 808, de 16/05/2024, publicada no DOU de 22/05/2024, o processo foi enviado para
novo sorteio no âmbito das turmas extraordinárias da 2a Seção, sendo-me distribuído em
28/06/2024, para prosseguimento do julgamento.
Nos termos do art. 87, §§ 1o, 2o e 3o do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023, o presente processo é paradigma do lote no 2S.TE.202406.029 de recursos
repetitivos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas declaradas:
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.467 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720673/2011-30
4
O litígio recai sobre a glosa das despesas médicas remanescentes, no valor total de
R$ 24.436,56, por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas na DAA/2008.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida, e atendo-se às informações contidas no
lançamento fiscal, não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido demonstrado o cumprimento dos
requisitos legais a motivar as respectivas deduções, com base nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale
salientar, que o art. 73, por si só, autoriza ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar
documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange aos
efetivos pagamentos realizados.
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
suscitadas. Conclui-se assim que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos
dispêndios, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o art. 80, § 1o, III do RIR/99,
autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em repisar as
alegações da peça impugnatória, escorando-se no valor probante dos recibos como suficientes
para as deduções pleiteadas, sem contudo justificar ou demonstrar a efetividade dos gastos com
os serviços realizados – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Ademais, neste ponto, a matéria já se encontra pacificada neste CARF, culminando
com edição da súmula no 180:
Súmula no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.467 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720673/2011-30
5
Destarte, restando desatendido os requisitos para dedução dos valores declarados,
e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a legislação
de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas remanescentes
operadas e reconheço a subsistência do crédito tributário em litígio.
Em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, e como bem fundamentado na decisão recorrida, o mesmo, nesta seara, é improfícuo,
porquanto as decisões mesmo que colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia,
não se traduzem em normas complementares de Direito Tributário, e somente vinculam as partes
envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Cabe salientar, por oportuno, que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Por fim, cumpre alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias,
eis que o Recorrente promoveu pagamento parcial relativo a parte incontroversa do lançamento,
ao teor da guia DARF acostada à peça recursal, devendo tal valor, se ainda subsistente, ser
imputado com o crédito tributário quando a liquidação do presente processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 148
DF CARF MF
Original